Tribunal: STJ
Processo: 5005962-03.2020.4.04.7005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219719 - PR(2025/0227596-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ANGELO CAMILOTTI E CIA/ LTDA/
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770A
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. TEMA AFETADO
AO RITO DOS REPETITIVOS. EXEGESE DOS ARTS. 1.040 e
1.041 DO CPC.
. DEVOLUÇÃO E
TEMA N. 1.390/STJ
SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. A questão trazida a julgamento foi afetada como tema repetitivo,
a saber: "Definir se o teto de 20 (vinte) vezes o maior salário
mínimo vigente no país previsto no
o, parágrafo único, da
art. 4
se aplica às bases de cálculo das contribuições
Lei n. 6.950/1981,
ao INCRA, salário educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT,
" (
SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI
REsps n.
e
, Rel.

2.185.634/RS, 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE
2.188.421/SC
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
–
29/10/2025
Tema n.
).
1.390/STJ
2. Mostra-se conveniente, em observância ao princípio da
economia processual e à própria finalidade do CPC, determinar o
retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a
publicação do acórdão a ser proferido nos autos dos recursos
representativos da controvérsia.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para tornar sem efeito as decisões anteriores e julgar prejudicado o
recurso especial, com a restituição dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de que, no momento oportuno, seja observado o
disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54638553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d9cff0a-b5c4-4526-ae71-b28a83315f07

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
24/02/2026 02/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54638553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 03/03/2026 08:51:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 4d9cff0a-b5c4-4526-ae71-b28a83315f07

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2219719 - PR (2025/0227596-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
EMBARGANTE
: ANGELO CAMILOTTI E CIA/ LTDA/
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770A
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. TEMA AFETADO
AO RITO DOS REPETITIVOS. EXEGESE DOS ARTS. 1.040 e
1.041 DO CPC.
. DEVOLUÇÃO E
TEMA N. 1.390/STJ
SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. A questão trazida a julgamento foi afetada como tema repetitivo, a
saber: "Definir se o teto de 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo
vigente no país previsto no
o, parágrafo único, da
art. 4
se aplica às bases de cálculo das contribuições ao
Lei n. 6.950/1981,
INCRA, salário educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT,
" (
SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI
REsps n. 2.185.634
e
, Rel. Maria
/RS, 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE
2.188.421/SC
Thereza de Assis Moura, DJe de
–
).
29/10/2025 Tema n. 1.390/STJ
2. Mostra-se conveniente, em observância ao princípio da economia
processual e à própria finalidade do CPC, determinar o retorno dos
autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação do acórdão
a ser proferido nos autos dos recursos representativos da controvérsia.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
tornar sem efeito as decisões anteriores e julgar prejudicado o recurso
especial, com a restituição dos autos ao Tribunal de origem, a fim de
que, no momento oportuno, seja observado o disposto nos arts. 1.040
e 1.041 do CPC.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53142748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:41
Código de Controle do Documento: d171f376-2ee5-48b7-80ba-9bd18a8db068

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
embargos de declaração opostos por
contra acórdão
Angelo Camilotti e Cia. Ltda.
proferido pela Primeira Turma, assim ementado (fl. 424):

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. ARGUMENTAÇÃO
GENÉRICA. MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
DISPOSITIVO LEGAL QUE NÃO CONTÉM COMANDO CAPAZ DE INFIRMAR
O JUÍZO FORMULADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. MODULAÇÃO DOS
EFEITOS. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O
SÚMULA N. 284/STF.
TRÂNSITO EM JULGADO PARA APLICAÇÃO DO PARADIGMA FORMADO
EM RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL.
1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação
de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório
ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.
2. Padece o especial apelo de deficiência de fundamentação recursal, atraindo
uma vez mais o supradito verbete sumular, quando há a mera indicação dos
dispositivos tidos por violados, sem que haja demonstração clara e objetiva de
como o acórdão recorrido teria malferido a legislação federal.
3. Não se conhece do apelo nobre quando o dispositivo de lei apontado como
violado não contém comando capaz de sustentar a tese recursal e infirmar o juízo
formulado pelo aresto recorrido, de maneira que se impõe ao caso concreto a
aplicação do Enunciado n. 284/STF.
4. O STJ tem jurisprudência consolidada pela desnecessidade de se aguardar o
trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo
ou com repercussão geral. A propósito: AgInt nos ER Esp n. 2.071.321/RS,
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de 25/11/2024.
5. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta que "houve a afetação da
" e "
matéria compreendida na Controvérsia no 737/STJ (ProAfR no REsp no 2.188.421/SC)
esta C. Corte também determinou a suspensão de todos os processos pendentes em que
tenha havido a interposição de recurso especial e de agravo em recurso especial, hipótese
" (fl. 442).
que abarca o presente caso
Sem impugnação (fls. 451).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53142748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:41
Código de Controle do Documento: d171f376-2ee5-48b7-80ba-9bd18a8db068

Prospera a
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação da parte recorrente, nos termos adiante expostos.
De acordo com o estatuído no
do CPC, são cabíveis embargos de
art. 1.022
declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou para sanar erro material
do aresto atacado.
A questão controvertida consiste no seguinte: "Definir se o teto de 20 (vinte)
vezes o maior salário mínimo vigente no país previsto no
o, parágrafo único, da
art. 4
se aplica às bases de cálculo das contribuições ao INCRA, salário
Lei n. 6.950/1981,
educação, DPC, FAER, SENAR, SEST, SENAT, SESCOOP, SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI
."
Ocorre que a matéria foi afetada à Primeira Seção do STJ pelo rito do
do CPC
,
art. 1.036
(REsps n. 2.185.634/RS, 2.187.625/RJ, 2.187.646/CE e 2.188.421/SC
Rel. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de

29/10/2025
, mostrando-
– Tema n. 1.390/STJ)
se conveniente, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade
do Código de Processo Civil, determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão
sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos do recurso representativo
da controvérsia.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte (g.n.):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. TEMA
AFETADO COMO REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO.
1. Esta Corte Superior, objetivando racionalizar o exercício de sua atribuição
constitucional, o de uniformizar a interpretação e a aplicação de lei federal em
caráter excepcional, vem admitindo o acolhimento de embargos de declaração,
com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio para
julgamento de questões afetadas referentes à sistemática dos recursos repetitivos
/repercussão geral, com a determinação de devolução dos autos para que,
oportunamente, o Tribunal de origem proceda ao respectivo juízo de
conformação.
2. A questão referente à aplicação da
- em especial, com
Lei n. 14.230/2021
relação à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a
configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos
prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1199 do STF), tendo sido determinada, em
a suspensão do processamento dos recursos especiais em que
03/03/2022,
trazido, mesmo que por simples petição, o assunto da aplicação retroativa do
aludido diploma legal (ARE 843.989).
3. Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e
determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento pela
Suprema Corte.
Documento eletrônico VDA53142748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:41
Código de Controle do Documento: d171f376-2ee5-48b7-80ba-9bd18a8db068

, Relator Ministro Gurgel de Faria,
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.796.639
Primeira Turma, DJe de
)
9/5/2022.

ACIDENTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA REPETITIVA. SOBRESTAMENTO
DO FEITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO.
PRECEDENTES.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em que se questiona decisão que,
nos autos de execução acidentária, arbitrou os honorários advocatícios em 15%
sobre as parcelas devidas. No Tribunal "a quo", o agravo de instrumento foi
improvido. Interposto recurso especial, este teve seu seguimento negado. Seguiu[-]
se a interposição de agravo. No STJ, em decisão monocrática, da lavra do
Ministro Presidente, não se conheceu do agravo. A decisão ficou mantida em
agravo interno.
II - A matéria tratada nos autos é a mesma questão submetida a julgamento de
afetação ao rito dos recursos especiais repetitivos, a saber: "Definição acerca da
incidência, ou não, da
ou mesmo quanto à necessidade de seu
Súmula 111/STJ,
cancelamento, após a vigência do
(art. 85), no que tange à fixação de
CPC/2015
honorários advocatícios nas ações previdenciárias", Tema n. 1.105, que afeta
diretamente o presente julgado.
III - A Corte Especial do STJ tinha entendimento de que não seria possível a
devolução na estreita via dos embargos de declaração, por não ser adequada
para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já
decidida.
IV - Entendia-se que "a superveniente modificação do entendimento consignado
no acórdão embargado não enseja o rejulgamento da causa, por serem os
embargos de declaração de índole meramente integrativa" e que o acolhimento da
tese acarretaria o reconhecimento de uma omissão inexistente. (EDcl nos EDcl
nos EDcl no AgRg nos
relator Ministro João Otávio de
EREsp 1.019.717/RS,
Noronha, relator p/ acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em
DJe
)
20/9/2017,
27/11/2017.
V - Todavia, recentemente, a Corte Especial do STJ reafirmou o entendimento no
sentido da devolução com fundamento, tanto no
-L do Regimento Interno
art. 256
do STJ, como do
do
mesmo no julgamento de embargos de
art. 1.037
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido: AgInt nos
relatora Ministra
EREsp 1.635.236/SE,
Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe
21/5/2019,
31/5/2019.
VI - Assim, devem ser acolhidos os embargos de declaração para tornar sem
efeitos as decisões e votos proferidos nesta Corte; considerar prejudicados os
recursos interpostos nesta Corte, e determinar a devolução dos autos ao Tribunal
de origem, com a devida baixa, para que, em observância aos arts. 543-B, § 3o, e
543-C, §§ 7o e 8o, do CPC e 1.040 e seguintes do
e após a publicação
CPC/2015,
do acórdão do respectivo recurso excepcional representativo da controvérsia ou
repetitivo: a) denegue seguimento ao recurso, se a decisão recorrida coincidir
Documento eletrônico VDA53142748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:41
Código de Controle do Documento: d171f376-2ee5-48b7-80ba-9bd18a8db068

com a orientação emanada pelos Tribunais Superiores; ou b) proceda ao juízo de
retratação na hipótese de o acórdão vergastado divergir da decisão sobre o tema
repetitivo.
VII - Embargos acolhidos para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de
origem.
, Relator Ministro Francisco Falcão,
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.867.193/SP
Segunda Turma, DJe de
)
4/5/2022.

, acolho os embargos de declaração, com efeitos
ANTE O EXPOSTO
infringentes, em ordem a tornar sem efeito os julgados de fls. 392/394 e 424/426. Julgo

prejudicado o recurso e determino a devolução dos autos, com a respectiva baixa, ao
Tribunal de origem, onde, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, deverá ser realizado
o juízo de conformação ou a manutenção do acórdão local diante do que vier a ser decidido
pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema recursal, na sistemática dos recursos
repetitivos (
).
Tema n. 1.390/STJ
É como voto.
Documento eletrônico VDA53142748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 15/12/2025 20:39:41
Código de Controle do Documento: d171f376-2ee5-48b7-80ba-9bd18a8db068

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.219.719 / PR
Número Registro: 2025/0227596-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50059620320204047005
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANGELO CAMILOTTI E CIA/ LTDA/
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANGELO CAMILOTTI E CIA/ LTDA/
ADVOGADO
: ANDERS FRANK SCHATTENBERG - PR018770A
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
24/02/2026
02/03/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54620438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:31
Código de Controle do Documento: d65e50c8-93d1-44f6-9904-7bd8513825b1

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54620438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:01:31
Código de Controle do Documento: d65e50c8-93d1-44f6-9904-7bd8513825b1